Tribunal: TJMT
Processo: 0020832-91.2013.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020832-91.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNO FIGUEIREDO SILVA - CPF: 000.572.201-23 (APELANTE), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), EDSON PEDRO TEIXEIRA - CPF: 025.094.621-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A VIOLAÇÃO AO ARTIGO 479 DO CPP – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – PRECLUSÃO – 2. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – QUESITAÇÃO QUE NÃO TERIA CONTEMPLADO UMA TESE DEFENSIVA – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO CORRELATA À SUPOSTA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA – PRECLUSÃO – IRRESIGNAÇÃO NÃO MANIFESTADA A TEMPO E MODO – 3. PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS, INCLUINDO AS QUALIFICADORAS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. ALMEJADO REAJUSTE NA PENA BASILAR – INSUBSISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO IDONEAMENTE CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – TIPO PENAL DERIVADO RELATIVO AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA QUE FOI PONDERADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – PROVIDÊNCIA AUTORIZADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PECULIARIDADES FÁTICAS RECOMENDANDO A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – EXASPERAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE DEVE PERMANECER NEUTRA – APELO DESPROVIDO.

1. Incabível a alegação de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa ante a violação ao art. 479 do CPP, a uma porque não foi arguida a nulidade em tempo oportuno, sequer constado arguição correlata na ata da solenidade, estando preclusa a matéria; a duas porque nem se comprovou o prejuízo supostamente imposto à defesa do réu, vez que as informações impugnadas já constavam nos autos desde a fase extrajudicial.

2. A teor da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades ocorridas durante o julgamento no Plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, ainda durante a sessão solene, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos do art. 571, inc. VIII, do CPP.

3. Cediço que a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, o pleito recursal não faz jus ao acolhimento, notadamente quando o conjunto probatório confere plausibilidade à tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive aqueles derivados, revelando opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos.

4. Está fadado ao insucesso o pleito defensivo de suposto
bis in idem
diante da utilização da qualificadora excedente – atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima – em outra fase da dosimetria da pena, conferindo desvalor às circunstâncias do crime, diante do entendimento reiterado nos Tribunais Superiores.

Outrossim, uma vez pontuados pelo d. juízo a quo elementos concretos para negativar as consequências do crime, relacionados a minúcias do fato sub judice, porquanto relevou-se especialmente mais danosa, em razão do fato da vítima deixar desamparados filhos menores de idade à época do fato, os quais ficaram desprovidos de sua presença e cuidados; e, já tendo sido valorada como neutra a circunstância atinente ao comportamento da vítima, não há falar em imposição da pena no mínimo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:

WAGNO FIGUEIREDO SILVA

APELADO
:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
WAGNO FIGUEIREDO SILVA

em face da
r.
sentença
proferida pelo d. Juízo da
1a
Vara

Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
na
ação penal
n.o
0020832-91.2013.8.11.0042
,

por meio da qual, em observância à decisão do c. Con
selho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, que o incursionou
no
art. 121, §2o, incisos I
e
IV, do Código Penal
,
restou sancionado com

13 (treze) anos, 07(sete) meses e 09(nove) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas
raz
ões
recursais

acostadas
n
o
ID

216406174
,
a i.
defesa
vindica
,

em linhas gerais
,
a
nulidade da sessão

do Tribunal do Júri
, por suposta
afronta às diretrizes do art. 479 do CPP
, diante da juntada de documento mencionado em Plenário sem a observância do tríduo legal; assim como por
ausência de
quesitação
específica
sobre a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa.

No mérito, postula-se a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, ante o não acolhimento da tese de
legítima defesa.
Su
bsidiariamente, aponta o recorrente a ocorrência de
equívoco na dosimetria da pena
, ante a
inidoneidade do
desva
lor
conferido às
circunstâncias do crime
,

por constituir
bis in idem
com as qualificadoras reconhecidas pelos jurados, ao mesmo tempo em que reputa necessária a
valoração da periculosidade da vítima a título de atenuante
.

As
contrarrazões
estão disponíveis
no
ID
216406175,
nas quais
a
pretensão
defensiva

é refutada
em todos os aspectos
,
defluindo no

des
p
rovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i.
Procuradoria-
Geral de Justiça
emitiu
o
parecer
encontradiço no ID
220863664
,

o
pina
nd
o
pelo

desp
rovimento

do
apel
o
.

É o relatório.

À douta
R
evisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O

recurso
em apreço
é

tempestivo
, fo
i
interposto por
quem

tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o
s
objetivo
s
perseguido
s
,
razão
pela qual
CONHEÇO

do
apelo

manejado pelo réu
,
porquanto presentes
os requisitos objetivos e subjetivos para a
sua
admissibilidade.

Ab
initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é
adstrito
aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do
J
uiz
Pr
esidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato,
a narrativa ministerial dá conta de que no dia 13 de
outubro de 2013, por volta das 19h15min, na praça central denominada Nossa Senhora de Brotas, localizada
na Rua Dante Martins de Oliveira, bairro Centro, na cidade de Acorizal/MT, o ora recorrente
WAGNO

FIGUEIREDO SILVA
, agindo com
animus necandi
, com uso de arma de fogo, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima matou
Edson Pedro Teixeira
, vulgo
Peixeira.

Depois de denunciado e pronunciado, o acusado viu-se condenado pelo Conselho de Sentença, e se apresenta irresignado nos termos relados
, cujas teses passo a analisar
.

Da nulidade por violação ao art. 479 do CPP:

Tal como relatado, no primeiro estandarte da i. Defesa é aduzida a existência

de
nulidade
decorrente da suposta
inobservância das diretrizes apresentadas no art. 479 do CPP
, uma vez que o d. representante do Ministério Público, realizou a
“juntada de antecedentes criminais do acusado com relação de um suposto crime de violência doméstica em 2018 em sigilo” sic ID 216406174 - Pág. 6
, bem assim teria feito referência a tais registros por ocasião dos debates.

Nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, vejo que
a preclusão se apresenta inconteste
, porquanto, da leitura que se faz da ata da solenidade, juntada nestes autos sob o ID
216406167
, não houve qualquer registro de insurgência nesse sentido da i.
advogada
Dra.
Ros
â
nia
De Sousa Oliveira
– OAB/MT n° 18513-0,
que patrocinava
e ainda atua n
a defesa do réu; ao revés, o mencionado documento registra o transcurso regular do ato, sem qualquer objeção declarada oportunamente.

E, ainda que se argumente a manifestação apresentada pela mencionada causídica no dia seguinte à juntada dos antecedentes atualizados do réu (ID 216406155), é de se ver que
o tema sequer foi apresentado sob o viés de eventual nulidade
, tanto que, se assim entendesse, poderia simplesmente ter requerido o desentranhamento do documento que listava os registros criminais do acusado. Contudo,
o teor da petição defensiva revela pedido pela
“juntada com urgência da referida ação na integra”,
porquanto
“em relação ao suposto crime de violência doméstica conforme registrado,
o
réu
,
não
tem conhecimento do que, de fato, se trata, de modo que por serem os autos
sigilosos” sic.

Sendo assim, quedando-se inerte a defesa
no momento em que
deveria ter se insurgido contra hipotética utilização de documento supostamente alheio aos autos, é imperioso reconhecer que
a possibilidade de discussão da matéria foi atingida pela
preclusão
.

Consigne-se que a jurisprudência pátria não admite a chamada
“nulidade de algibeira ou de bolso”
, que é aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Tal atitude destoa do ordenamento jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé objetiva, que exige a lealdade e a boa-fé processual de todas as partes no processo, não cabendo manobras processuais, como a arguição de nulidade em momento posterior, que lhe convier, para alcançar o seu intento.

Sendo assim, observa-se que a defesa técnica poderia, oportunamente – leia-se, durante a sessão de julgamento em Plenário do Júri –, se insurgir no tocante a vedação à leitura
ou referência aos antecedentes do réu
, expondo a motivação que o faz nesta ocasião, no entanto,
se absteve
, nada constando em ata nesse sentido.

O art. 571, inciso V, do CPP, preceitua que as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia
deverão
ser arguidas
logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes (art. 447)
.Ou mesmo aquelas ocorridas durante o julgamento em plenário devem ser arguidas,
na sessão
,
logo depois de ocorrerem
(art. 571, VIII, do CPP)
, mas assim não fez
.

Como se não bastasse, ainda que a i.
defesa
destaque em suas razões recursais a aparente referência ao
s registros criminais ostentados pelo acusado
,
e que
, em tese, não se encontraria
m
nos autos,
sendo juntados um dia antes da sessão plenária,
tal argumento não se mantém
. Isso porque, a ligeira leitura do feito revela que

a
juntad
a

dos antecedentes criminais do réu
remete à
etapa extrajudicial
, tanto que no documento de ID 144833810 - Pág. 146,
elaborado em 12/05/20
1
8
[três anos antes da pronúncia e
sete antes da sessão em Plenário
]
já constava
a referência a
o aludido processo
n.o 10930-41.2018.81.0042 – cód. 518710,
envolvendo delito
perpetrado no ambiente doméstico contra a mulher.

Ademais, não há falar em prejuízo hipoteticamente suportado pelos réus, notadamente porque a i. Defesa não logrou mensurar, tampouco comprovar, que o referido documento teria
relação direta com os fatos submetidos ao Conselho de Sentença, ou mesmo
em que medida sua exibição poderia interferir na convicção dos jurados em desfavor do réu
, resultando na ausência de comprovação do alegado conflito com o art. 479 e seu parágrafo único, do CPP.

Nesse sentido, há julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DECISUM A QUO COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DO DELITO TENTADO. EVENTUAIS NULIDADES DECORRENTES DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SÃO DE NATUREZA RELATIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. AUTOS NÃO INSTRUÍDOS SUFICIENTEMENTE. [...] 3.
Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal são de natureza relativa, exigindo, dessa forma, a demonstração de efetivo prejuízo em observância ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal que traz a máxima
pas
de
nullité

sans

grief
,
o que não ocorreu in
casu
, pois, conforme delineado no acórdão impugnado não houve prejuízo à defesa, afastando, assim, o requisito surpresa, na medida em tinha conhecimento da situação processual do ora recorrente. [...] 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ –
AgRg
no HC 633.085/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
22/03/2021) – destaquei.

Portanto,
incabível a alegação de nulidade do julgamento por
suposta
violação ao art
.
479 do CPP
.

Da n
ulidade
d
ecorrente
d
e
suposto cerceamento à defesa
:

Tal como relatado,
dentre os
estandarte
s
da
i. Defesa
é
aduz
ida
, em síntese,
a existência

de

nulidade

d
ecorrente
do fato d
a MM. Juí
z
a
Presidente não ter incluído na
quesitação

específica de uma
das teses defensivas levantadas em plenário

“sobre inexigibilidade de conduta diversa”

sic
.

E, quanto a este ponto,
o insucesso se apresenta sob duas vertentes.
A uma
porque aparen
temente o pleito nem mesmo corresponde à realidade fática do feito, já que
,
desde as alegações finais
(ID 144833812 - Pág. 33/48)
ou mesmo as razões apresentadas com a interposição de Recurso em Sentido Estrito
(ID 144833850)
e, por fim, aquelas deduzidas nos debates em Plenário
(ID 216406168)
, estavam relacionadas à
“tese da legítima defesa, pugnando pelo reconhecimento do privilégio”

sic
ID 216406168 - Pág. 6.

A leitura dos quesitos listados no ID 216406171 afasta qualquer dúvida nessa parte enquanto comprova que,
no
3o quesito
, os jurados avaliaram a possibilidade da absolvição do réu sob a perspectiva do quesito genérico e, ao ser refutado pela maioria, implicou na desnecessidade da questionamento específico acerca da alegada legítima defesa,
ex vi STJ
AgRg
no HC n. 785.760/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 27/4/2023
; e,
no
4o quesito
, os jurados foram questionados se
“O réu WAGNO FIGUEIREDO SILVA agiu impelido sob domínio de violenta emoção, logo após injusta agressão da vítima?” sic
, novamente obtendo resposta negativa da maioria dos jurados.

Como se não bastasse, ainda de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após o advento da Lei n.o 11.689/08,
não é mais necessária a formulação de quesitos específicos sobre cada uma das teses suscitadas pela defesa
, sendo obrigatória tão somente a indagação relativa à absolvição do réu pelos jurados, nos termos do art. 483, III e § 2.o, do CPP, quesito expressamente elaborado nos presentes autos.

A duas
porque novamente é
inconteste a preclusão
do tema
, porquanto
,
consoante
se infere da ata relativa à solenidade do Júri
,
“
MM. Juíza passou a leitura e explicação dos quesitos, estes
formulados nos termos dos artigos 482 e 483 do CPP, tendo em seguida

indagado às partes se tinham algum requerimento ou reclamação a fazer,

obtendo a resposta de que não tinham reclamações e, tampouco,
requerimentos.
” sic
ID
216406168 - Pág. 6
, evidenciando que
não houve insurgência
, quer da acusação, quer da defesa
– estando presente
a
d. causídic
a
subscritor
a
do apelo
,
em relação aos quesitos apresentados aos jurados.

Incide nesse caso, portanto,
uma vez mais
o disposto no art
.
571,
inc.
VIII do CPP, no sentido de que as eventuais nulidades referentes ao julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do Tribunal do Júri, deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, ou seja, ainda durante a sessão solene, e não o sendo, acabam fulminadas pelapreclusão,
ex vi

STJ –HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019,
DJe
25/03/2019
.

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, sem razão a nulidade aventada pela i. Defesa, impondo-se

a sua
rejeição
.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Outra questão trazida a esta instância revisora se funda na alegação de que a tese sustentada pela defesa em Plenário referente à
legítima defesa
encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o veredito dos jurados no sentido oposto se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inc
.
III, alínea
d
, do CPP
.

O apelante
apresenta
s
ua versão dos fatos sob o viés de que atuou
em

legítima defesa
,
pois, em tese, teria agido após iminente e injusta agressão da vítima,
consistente em
exibir uma arma que supostamente portava e determinando que o réu
“ficasse esperto”
sic
ID
216406168
.

Assim, antecipando-se ao ficto ataque, o acusado confirma que sacou a arma

que trazia consigo, efetuou disparos, em número que não se recorda, e empreendeu fuga.

Nas oportunidades em que foi interrogado (ID
144833812 - Pág. 5
e ID
216406168
) o apelante ainda elucida que seu temor era decorrente da má-fama ostentada pelo ofendido e ainda circunstanciada pela desconfiança de que
Edson Pedro
fosse o ator de uma
tenta
tiva de
furt
o contra a
residência
do réu,
dias antes do
homicídio;
daí porque o veredito seria manifestamente contrário às provas dos autos também nesse aspecto.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria
e
também
da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses dos réus, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva,
mas também a contrapõe com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Dessarte, resta autorizada a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
vê-se impossibilitada sua cassação.

Não se
negli
g
ê
n
cia
que o contexto do fato relatado pelo réu pode ser tido como plausível, uma vez que
as testemunhas defensivas corroboraram em juízo a aparente má-fama ostentada pelo ofendido, assim como ponderaram
aparente exaltação do ânimo da vítima ao confrontar o réu

(ID
216406168
)
.
Ocorre que
,

além de não se ter logrado confirmar se a vítima estava armada no dia fatídico, os
relatos
mencionados
não foram os únicos angariados e
igualmente amealhados aos autos, e externados perante os juízes leigos,
existindo outros elementos de prova,
corrobora
ndo
a tese da acusação
.

Merece destaque o depoimento
d
a esposa da vítima,
Eli
e
ne Rosa da Silva
,
segund
a
a qual
no dia anterior ao ilícito, o próprio réu teria ido à residência da vítima à sua procura
(
ID
216406168)
. A testemunha também declinou em juízo que,
diante da

ausência
do ofendido
,
o acusado
teria dito:
“fala para esse filho da puta que eu quero falar com ele” sic

ID
144833811 - Pág. 21; a evidenciar a

possibilidade
de
que
o réu te
nha
inicialmente buscado confrontar a vítima
.

Conquanto não tenha sido ouvido perante os jurados, a
instrução também contou com as declarações prestadas em juízo

pela testemunha
Luis
Mário de Figueiredo
,

ao ter presenciado o ilícito, detalha
ndo
, tanto na fase policial quando
na primeira etapa judicial do rito escalonado do júri, a
possível atuação do réu enquanto a vítima possivelmente

já
pretendia terminar a

conversa, ao destacar que
Edson
foi alvejado quando estava se virando para ligar sua moto

(ID 144833808 - Pág. 53/54 e

ID 144833811 - Pág. 19)
.

Nesse tópico, cumpre destacar que a
pluralidade de lesões sofridas pela vítima e a localização
destas,

vistas

no laudo de
necropsia
(
ID 144833808 - Pág. 76/97
)
,
podem ter sido interpretadas pelos jurados como harmônicas à
referida possível dinâmica

fática, ao registrarem, dentre outros, orifícios de entrada de projetil de arma de fogo nas
regiões dorsal
e do

hipocôndrio esquerdos.

Por sinal, não

é

inexorável
a existência de
dúvida
no sentido de que
se os

meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofrera injusta

agressão, nos termos estipulados no art. 25 do CP
, quando a hipótese
sub judice
trata d
a deflagração de
ao menos três disparos de arma de fogo, direcionados a regiões vitais
.

O
referido
laudo de
necropsia aponta
que
o
ofendido
foi alvejado
nas regiões dorsal
[
próximo às costas
]
e

do hipocôndrio esquerd
o
s
,
bem como na região parietal direta [
acima da orelha
], além de
ter sido
constatada a

presença de projetil alojado na região
occip
i
tal
esquerda [
acima da nuca
], causando-lhe as lesões descritas no

mencionado laudo, resultando em lesão intracraniana
“de natureza gravíssima e determinante

para a causa da morte” sic
ID 144833808 - Pág. 79
.

Diante de tais elementos, é compreensível a opção do Conselho de Sentença em não reconhecer que o apelante
WAGNO

te
nha
agido sob o manto da legítima defesa
, já que questionável a
modera
ção de sua conduta
, caso tenha sido real e

injusta a alegada agressão da vítima em supostamente ostentar arma de fogo (não apreendida)
.

O descrédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela i. Defesa

não se mostra esdrúxulo, pois, a excludente de ilicitude aventada
s
não se apresent
ou
indene de dúvidas, a ponto de exigir fosse irrefletidamente acolhida pelo Conselho de Sentença, levando em consideração que há duplicidade de versões sobre a suposta e iminente agressão sofrida pelo réu na data fatídica
.

Alia-se ainda o fato de que
tal exposição fática é contraposta pela
narrativa de uma testemunha presencial
, de modo que
se afigura possível que o fato tenha sido perpetrado em um contexto sem discussão ou ânimos exaltados
, o que excluiria a tese da defesa.

Como já dito, o que se verifica
in
casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo. Logo, h
avendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019,
DJe
02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
,
aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena do delito de homicídio
:

Outro
estandarte defensivo consiste na readequação da pena-base do delito de homicídio,
com os confusos argumentos no sentido de que, mesmo inexistindo circunst
â
ncias judiciais desfavoráveis ao apelante, a pena basilar foi
inidoneamente
afastada do mínimo legal; ao mesmo tempo em que argumenta que o comportamento da vítima deveria ser avaliado favoravelmente
, incidindo a título de atenuante da pena.

Todavia, da análise dos autos, a tese
não faz
jus
à acolhida
.

Isso porque, ao que se infere da r. sentença disponível nestes autos eletrônicos
, a
MM. Ju
í
z
a
Presidente do Tribunal do Júri
efetivamente
valorou negativamente o
s
vetor
es
atinente
s

às
circunstâncias e
consequências
do crime

nos seguintes termos:

“[...]

Quanto aos motivos do crime, foram considerados torpe pelos jurados, contudo já serviram para qualificar o tipo penal
;

Quanto às
circunstâncias do crime
, devem ser tidas como desfavoráveis, pois agiu de surpresa, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelos jurados no sexto quesito;
As consequências
devem ser consideradas

desfavoráveis, pois além da morte a
vítima
, a conduta do réu acabou por deixar

desamparados os seus dois filhos menores e sua esposa,

que além de não terem mais a

figura paterna presente em suas vidas, ainda perderam o provedor da família (conforme

certidão de óbito de fl. 25 e depoimento de fl. 67) e não recebem pensão por morte, pois

a vítima trabalhava sem carteira assinada, o que dificultou a subsistência familiar dos

menores; e por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do

ofendido contribuiu para o crime, já que os jurados não reconheceram o privilégio.
”
–
ID
216406172 - Pág. 2
.

Na hipótese dos autos, contrariamente ao alegado nas razões recursais, constato o acerto do d. juízo
a quo
ao negativar a
s mencionadas circunstâncias judiciais
, pois a simples leitura do mencionado excerto evidencia que a
negativação conferida às

circunstâncias
do crime

efetivamente
evidencia conjunto de
peculiaridades
que tornam mais reprovável a prática do crime de homicídio, máxime quando o ponderado na transcrição
supra
pontua as provas disponíveis nos autos que assinalam
o possível
modus operandi
na ação imputada ao apelante
, por sinal,
correspondente à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Ainda que haja a alegação de que as duas qualificadoras reconhecidas pelos jurados – motivo torpe e
recurso que

dificultou a defesa da
vítima
, teriam sido utilizadas para exasperar a pena
, implicando em
bis in idem
, a simples leitura do excerto referido anteriormente
esvazia a arguição defensiva. Nesse tópico, vê-se que o d. juízo
a quo

se valeu da motivação torpe como qualificadora, propriamente dita,
enquanto

aquela outra
migrou para a primeira etapa dosimétrica
, em providência compatível com a jurisprudência pátria e que não pode ser taxada de inovadora. A fim de ilustrar o entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“[...] 6.
Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que
havendo mais de uma qualificadora, uma delas é utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser valoradas na primeira ou segunda fases
da dosimetria da pena.
7. Agravo regimental desprovido.”

(
STJ –
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.359.379/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 31/10/2023)
– destaquei.

Igualmente, foi idônea a negativação conferia às consequências do crime,
as quais
extrapola
ram

aquelas
ínsitas ao crime de homicídio
,
sendo desnecessárias maiores ponderações nesse aspecto, já que é reiterado o entendimento
:

“[...]
5.Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.6
.No presente caso, o envolvido ceifou a vida do seu então cunhado, o qual deixou duas crianças órfãs, de 3 e 5 anos de idade, o que demonstra que as consequências do delito foram graves. 7.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos.
Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
REsp
n. 2.045.528/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023,
DJe
de 15/5/2023) –
d
estaquei.

Por seu turno, no que tange a
arguição
defensiva
de que
“
a
dosimetria da pena desconsiderou

a alta periculosidade da vítima, circunstância que deveria

ter sido considerada como atenuante na fixação da pena.
” sic
ID
216406174 - Pág. 17
; a despeito das sintéticas razões nesta parte, é crível a conclusão de que, aparentemente, a i. defesa vindica a valoração positiva do comportamento da vítima.

Ocorre que,
como bem registrado no bojo da r. sentença
além d
e
ter sido justamente
refutada a tese de que o réu teria agido
“impelido sob domínio de violenta emoção, logo após injusta agressão da vítima” sic
; por certo
os jurados reconhecer
am
a incidência da qualificadora atinente ao motivo
torpe
–
“
em virtude de desavenças a respeito de um suposto furto ocorrido na

residência de acusado
” ex vi
da redação do quesito n.o 5 – ID 155433848
–
Pág. 6, a esvaziar a pretensão defensiva, por incompatibilidade lógica
.

Fosse pouco,

ainda que a i. defesa alegue a má conduta social do ofendido, não se olvida que
o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia
e, ao fim e ao cabo, o que se pode concluir é que
inexist
e
comprovação de que
,

in
casu
,
a vítima contribuíra para a ocorrência do ilícito
; além do que,
a indicada circunstância judicial já foi reputada neutra pelo d. juízo
a quo
,
inexistindo providência a ser adotada nesta instância recursal
.

Via de consequência, conservo
a pena
imposta
.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações
,

conheço e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto p
elo réu
WAGNO FIGUEIREDO SILVA
,

restando
inalterada a r. sentença proferida pelo
d. Juízo
da
1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da ação penal n.o
0020832-91.2013.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024